Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022845-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022845-31.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO JULGADO – PENHORA EFETIVADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO

Ultimada a penhora
on line
dos ativos financeiros do executado na forma postulada, há perda superveniente do interesse recursal, de modo a tornar o recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
Alcimar Goldoni e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra o
Banco do Brasil S.A.
, determinou a suspensão do cumprimento da decisão que ordenou a realização de penhora on-line de valores até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000.

Alega que a decisão agravada, ao obstar o prosseguimento do feito executório, com a penhora de ativos do Banco do Brasil S.A., acaba por inviabilizar o próprio cumprimento definitivo da sentença.

Alega que a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina o pagamento da verba incontroversa sob pena de penhora, não impede a eficácia da decisão agravada, em particular se não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Alega que a decisão agravada revela
error in procedendo
ao atribuir ao feito executório condição suspensiva não prevista no Código de Processo Civil, o que afronta o art. 139 do CPC.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o regular processamento do Cumprimento de Sentença, com a realização da penhora dos ativos financeiros do banco agravado. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id 65702965)

Contraminuta (id 69475496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que determinou a suspensão do cumprimento da decisão que ordenou a realização de penhora on-line de valores até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000.

Na hipótese, foi deferida a penhora on-line do valor considerado incontroverso, na quantia de R$ 47.536.904,52 (quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorre que, por ocasião da interposição de Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000 pelo executado Banco do Brasil S.A., ora agravado, o Juízo determinou que a ordem do bloqueio fosse suspensa, até o trânsito em julgado do mérito do referido recurso.

Verifica-se, no entanto, que o Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000, foi julgado pela c. Câmara em sessão ocorrida no dia 02/12/2020.

Por seu turno, em exame ao processo na origem, consta que após a comunicação quanto ao julgamento do recurso, ainda que ausente o seu trânsito em julgado, o Juízo determinou o bloqueio do valor anteriormente deferido, o que já foi inclusive, cumprido com sucesso, pretensão que é objeto do presente recurso.

Desta feita, à vista de se já ter ultimado a penhora on line, com o bloqueio dos ativos financeiros do banco agravado, como postulado, reconhece-se a perda superveniente do interesse recursal, de sorte que o recurso está prejudicado.

Posto isso,
julga-se prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021